Tribunal: TJES
Processo: 5017273-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017273-68.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDUARDO CANZIAN BAPTISTA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
:
D
IREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO MÉDICA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. RETORNO AO CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Comarca de Atílio Vivacqua que, em sede de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de Soldado Combatente, determinando seu retorno ao Curso de Formação no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou o retorno do agravado ao curso de formação; e (
II
) estabelecer se é legítima a revisão judicial do ato administrativo de eliminação por inaptidão médica no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A tutela de urgência justifica-se diante da presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de documentos médicos que contradizem os pareceres administrativos que fundamentaram a eliminação do candidato, revelando plausibilidade do direito alegado.

4. A jurisprudência admite a relativização da presunção de legitimidade do ato administrativo quando demonstradas contradições internas na motivação do ato e existência de provas técnicas em sentido contrário, como verificado nos autos.

5. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não se sustenta quando o controle judicial se limita à legalidade e regularidade do ato administrativo, especialmente quando evidenciada possível afronta a direitos fundamentais do candidato.

6. O
periculum in mora
inverso alegado pela Administração Pública não se caracteriza, pois a participação do candidato no curso de formação, amparada por decisão judicial precária, não configura prejuízo irreversível, sendo possível seu desligamento futuro caso improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender ato administrativo de eliminação de candidato em concurso público quando demonstradas contradições nos pareceres médicos que fundamentaram a inaptidão e apresentados documentos técnicos em sentido contrário.

2. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser relativizada em juízo de cognição sumária diante de indícios de ilegalidade ou inconsistência técnica.

3. A intervenção judicial não viola a separação de poderes quando se limita ao controle da legalidade dos atos administrativos, especialmente para assegurar direitos fundamentais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5017273-68.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
: EDUARDO CANZIAN BAPTISTA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado
d
o Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da decisão id 51817338 do processo originário, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito d
a Comarca de
Atílio Vivacqua, nos autos da ação ordinária registrada sob o n. 5000499-74.2024.8.08.0060, ajuizada
contra ele
por Eduardo Canzian Baptista, que deferiu “o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que eliminou o requerente do certame bem como seu retorno e participação do Curso de Formação de Soldado Combatente, no prazo de 5 (cinco) dias, até o julgamento da demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento limitados a 30 (trinta) dias”.

Nas razões do recurso (id 10677652) alegou o agravante, em síntese, que 1) “o autor foi eliminado do certame por apresentar ‘Doença e anormalidade óssea e articular’, enquadrando-se na hipótese descrita no art. 3º, 12, ‘a’ e b, do Anexo IV do Edital n.º 01 de 2022, como uma daquelas que induzem no reconhecimento de inaptidão para o exercício da função policial militar”; 2) “as disposições legais para ingresso na carreira militar, assim como o próprio Edital do concurso, que vincula as partes, sempre foi muito claro ao prever, expressamente, que a avaliação que vincularia o resultado é aquela realizada pela Junta Militar de Saúde”; e 3) “a revisão judicial do mérito dos atos administrativos não pode ser admitida, sob pena de se ferir a separação harmônica dos poderes (art. 2º da CF/88) e ainda de invadir os limites da conveniência e oportunidade das decisões administrativas, episódio que não se espera no caso concreto, haja vista a inexistência de qualquer ilegalidade”.

Requereu que “seja dado provimento ao presente recurso, confirmando-se Decisão Monocrática do relator, reformando a r. Decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 11560149).

Contrarrazões no id 15660060.

O recurso não deve ser provido.

Conforme salientado na decisão recorrida, “a parte autora comprovou a probabilidade do seu direito, ao menos em juízo de cognição sumária, bem como o risco de dano iminente, trazendo com a inicial os pareceres emitidos com o fundamento de sua inaptidão (ID: 51211586 e 51211991) e os laudos juntados em ID 51211995, 51211996 e 51211997, onde registram que a inexistência das debilidades apontadas para a contraindicação para permanência no certame. Importante consignar, que o primeiro parecer se funda em inaptidão com o desempenho da profissão com registro de diagnóstico ‘doença e anomalia óssea e articular e deformidade ou alteração na estrutura normal dos pés’ e fundamenta o parecer inapto no fato da exigência do candidato a realização de operações de busca e salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividades de defesa civil e vistorias técnicas, conforme ID 51211586, que em análise primária trazem indícios fortes de obscuridade/contrariedade na conclusão que gerou a eliminação do candidato. No tocante ao segundo parecer registrado em ID 51211991, este, em resposta ao recurso administrativo mencionado pelo autor, que restou indeferido na via administrativa, também considerou o candidato inapto, trazendo como fundamento um segundo diagnóstico para a eliminação, a saber, ‘fratura da diáfise do cúbito e artrose’, consideradas incapacitantes para admissão pela comissão. No entanto. o parecer milita com o laudo médico registrado em ID 51211996. Isto posto, vislumbro a presença de verossimilhança das alegações autorais, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil”.

Assim, o conjunto probatório inicial demonstra uma situação excepcional onde a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativizada por contradições internas da própria administração e por provas em sentido contrário, configurando, assim, a probabilidade do direito do agravado.

Também, é importante observar que o alegado
periculum in mora inverso
não se sustenta, uma vez que a participação do candidato no curso de formação, amparado por decisão judicial, não acarreta prejuízo irreparável à administração pública, que poderá desligá-lo a qualquer momento caso a decisão final da demanda lhe seja desfavorável.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.